Tribunal: TJDFT
Processo: 0744654-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744654-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eleni Roberta da Silva Agravada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleni Roberta da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0703915-92.2020.8.07.0018, que indeferiu o requerimento de complementação da petição inicial formulado pela ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Indefiro os pedidos das letras “a”, “b” e “c”, da pág. 6, ID 72787055, visto que a parte autora já juntou aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação conforme determina o art. 320 do CPC. No mais, considerando o comparecimento espontâneo da ré, resta suprida a falta da citação segundo dispõe o art. 239, § 1o, do CPC. Nessa medida, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da defesa a iniciar-se da data do comparecimento da ré (art. 239, § 1o, CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 20312051) a agravante alega, em síntese, que a petição inicial elaborada pela sociedade anônima autora, e posteriormente recebida pelo Juízo singular, não permite seja exercida a prerrogativa da ampla defesa pela ré, ora agravante. Verbera que não foram coligidos aos autos os meios probatórios que descrevessem os eventuais danos causados ao veículo em virtude do acidente provocado pela agravante, tampouco os orçamentos que estimassem o custo alusivo ao reparo dos referidos danos. Salienta que a ausência dos referidos documentos inviabiliza o exercício do contraditório pela agravante e, portanto, o oferecimento da contestação. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que sejam coligidos aos autos: a) os documentos que descrevam as avarias constadas no veículo; b) os registros fotográficos dos referidos danos; e c) dois orçamentos com o custo do reparo respectivo. Pretende também que seja interrompido o transcurso do prazo para o oferecimento da contestação. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 20312869. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a complementação do acervo probatório coligido aos autos pela demandante. Na origem a seguradora agravada ajuizou ação regressiva com o intuito de obter o ressarcimento dos gastos realizados com o reparo do veículo segurado em razão dos danos provocados pela agravante em acidente de trânsito. A ora recorrente sustenta que a petição inicial não está instruída suficientemente, o que impede o pleno exercício do contraditório. Nesse contexto, defende a necessidade de exibição de documentos, pela seguradora agravada, com a demonstração dos gastos respectivos. Ocorre que a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante não é suficiente para justificar a pretensão alusiva à exibição de documentos pela seguradora. Isso porque, relativamente aos custos alusivos ao reparo do veículo, é atribuição da ré, ora agravante, o ônus de provar, no momento processual oportuno, a ocorrência de eventual cobrança procedida acima do preço normal assinalado em tabela. Quanto ao mais, diante da análise dos autos do processo n° 0703915-92.2020.8.07.0018, é preciso destacar que a agravada coligiu aos autos a nota fiscal (Id. 65228442) e o orçamento de reparo (Id. 65228441) referente ao veículo Mercedes Benz C 250 Sedan Sport 2.0, que descrevem as peças substituídas e os serviços prestados no conserto do automóvel. Nesse contexto, afigura-se plenamente possível o oferecimento de contestação pela agravante. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. RESSARCIMENTO. SEGURO. DANOS MATERIAIS. INTEGRALIDADE. JUROS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. 1. Na hipótese de ressarcimento contra causador de dano em veículo, na sub-rogação legal do art. 786 do Código Civil e em conformidade com a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, é devida a restituição do valor desembolsado pela seguradora, descontado eventual resultado da venda do veículo sinistrado em caso de perda total. 2. Incumbe ao réu a prova quanto à alegação de sobrepreço do orçamento de reparos apresentado como, também, da alegada incorreção do reconhecimento da perda total do bem segurado. 3. O termo a quo de incidência dos juros legais deve coincidir com a data do efetivo desembolso do valor pela seguradora, visto que o pleito regressivo demandado em face do terceiro causador do dano, em sub-rogação do segurado, possui natureza extracontratual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n° 1204125, 07082160720188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) “APELAÇÃO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. ARTS. 28, 34 E 36 DO CTB. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. VALOR DO CONSERTO. SOBREPREÇO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 34 do CTB, o "condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade". De seu turno, o art. 36 estabelece que o "condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". 2. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. Essa sub-rogação advém, portanto, diretamente da lei, que faculta à seguradora o exercício do direito de regresso contra o causador do dano. 3. No caso, o fato constitutivo do direito pleiteado pela parte autora, ora apelada, restou devidamente comprovado com o reconhecimento da culpa do apelante pelo aludido evento danoso ao adentrar na via sem observar a preferência dos carros que lá trafegavam, motivo pelo qual ocorreu a colisão com o veículo segurado, de forma que era dos réus o ônus de comprovar fatos impeditivos ou extintivos do direito da requerente (art. 373, II, do CPC). Assim, não se desincumbindo de tal ônus, é medida que se impõe a condenação do condutor e do proprietário do automóvel ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora autora com o conserto do veículo segurado, ressaltando-se que ambos sequer possuíam Carteira Nacional de Habilitação à época dos fatos. 4. Se a seguradora lastreou sua pretensão de ressarcimento em orçamento e notas fiscais que detalham os serviços realizados e as peças utilizadas na reparação do veículo do segurado, não há falar em sobrepreço no reportado conserto, máxime se as provas colacionadas aos autos são insuficientes a demonstrar o aludido excesso. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão n° 1203047, 07273502020188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) Convém ressaltar, por fim, que a agravante não demonstrou o risco de inviabilização da produção probatória no decurso da marcha processual. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não se encontram em harmonia com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator